Tribunal: TJDFT
Processo: 0712512-94.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. TUTELA INIBITÓRIA. MONITORAMENTO ELETRÔNICO (CPP, ARTS. 282, § 6o, E 319, II E III). PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1. Em contexto de violência doméstica e familiar, a apreciação judicial das medidas protetivas de urgência se orienta pela lógica preventiva, conferindo-se especial relevância à palavra da vítima na fase inicial, em que prevalece o juízo de cognição sumária voltado a evitar danos graves e irreversíveis.
2. As medidas protetivas previstas na Lei no 11.340/2006 possuem natureza de tutela inibitória e não se confundem com sanção penal, dispensando juízo exauriente de culpabilidade e exigindo, para sua imposição e manutenção, indícios suficientes da prática de violência doméstica e a constatação de risco atual ou potencial à integridade física ou psicológica da ofendida.
3. O monitoramento eletrônico, como medida cautelar diversa da prisão, admite a imposição para reforçar a efetividade das medidas protetivas e permitir o controle do cumprimento das restrições, desde que observado o critério da necessidade e da menor restrição possível, nos termos do CPP, arts. 282, § 6o, e 319, II e III.
4. Não há contradição jurídica na opção judicial por indeferir a prisão preventiva e, simultaneamente, determinar o monitoramento eletrônico, quando a providência representa alternativa menos gravosa, apta a mitigar o risco de reiteração e a escalonar a intervenção estatal sem desproteger a vítima.
5. A restrição de acesso a locais sensíveis ao conflito, quando justificada para impedir reaproximação indevida, não se dirige a cercear a liberdade de crença, mas a assegurar a integridade da ofendida por limitação pontual e funcional, preservando-se o exercício da religiosidade em outros espaços.
6. Ordem denegada.